Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704332-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RENATO CAIADO DE REZENDE, DILERMANDO MELO RODRIGUES, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, SUELY MARIA DE SOUSA, VIVIANE DE SOUZA MARTINS, DANIELLE BASTOS MOREIRA, CRISTIANE SANTOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, PAULO SERGIO ARAUJO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) contra decisão proferida pela Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo sumariamente os acusados RENATO CAIADO REZENDE, DILERMANDO MELO RODRIGUES, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, SUELY MARIA DE SOUSA, VIVIANE DE SOUZA MARTINS, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, DANIELLE BASTOS MOREIRA, CRISTIANE SANTOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES e PAULO SÉRGIO ARAÚJO DE SOUSA, por falta de dolo e atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 397, inciso III do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões por parte dos réus SUELY MARIA DE SOUSA e LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, motivo pelo qual determino a intimação de suas defesas técnicas para que apresentem, no prazo legal, as suas contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 17:30:10. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador